Tribunal: TJDFT
Processo: 0744559-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA. FALTA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO VIA DJe. EXCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a alegação de nulidade da intimação do executado e mantida a inclusão de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC nos cálculos do cumprimento de sentença. 1.1. O agravante sustenta que, por ser revel e não ter constituído advogado, deveria ter sido intimado por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, §2o, II do CPC, e não por publicação no DJe.
2. A intimação do réu revel, citado pessoalmente e sem advogado constituído, para cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC. 2.1. Na hipótese, intimação realizada por publicação no DJe viola a norma específica, sendo nula, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. A nulidade da intimação implica a nulidade dos atos subsequentes e a exclusão da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.